Tribunal: TJSP
Processo: 2351026-27.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de associação para o tráfico. Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar. Alegação de que o paciente não tem qualquer envolvimento com os fatos. Inadmissibilidade. A suposta participação do paciente foi apurada em investigação complexa, que envolveu interceptação de comunicações de investigados, cujos diálogos indicaram seu

Ementa:

HABEAS CORPUS. Suposta prática de associação para o tráfico. Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar. Alegação de que o paciente não tem qualquer envolvimento com os fatos. Inadmissibilidade. A suposta participação do paciente foi apurada em investigação complexa, que envolveu interceptação de comunicações de investigados, cujos diálogos indicaram seu suposto envolvimento com o grupo criminoso. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Ausência dos requisitos do artigo 318, do Código de Processo Penal. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.